Tribunal: TJMT
Processo: 1015273-48.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO No: PROCESSO: 1015273-48.2023.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: LUCILEIDE DE SOUZA SILVA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. MULTA POR RELIGAÇÃO DO SERVIÇO POR CONTA PRÓPRIA. DEVER DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência declarando a anulação da multa e refaturamento da fatura do mês de referência 10/2023.
2. A parte recorrente pretende a condenação da concessionária de água ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Não restou comprovado pela reclamada que houve a parte Autora religou o fornecimento de água por conta própria.
4. Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.
5. Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso do consumidor conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015273-48.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILEIDE DE SOUZA SILVA DUARTE - CPF: 420.653.801-87 (RECORRENTE), LUCIELLY DA SILVA TERENCIO - CPF: 034.138.041-54 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024